Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704222-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO DE OLIVEIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGNALDO DE OLIVEIRA BARBOSA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido autoral de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 80681567 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que, em razão de cargo público efetivo, recebe mensalmente remuneração bruta de R$ 4.381,80 (ID n. 76949663). 6. A renda da parte requerente é superior a 3 vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 7. Ademais, as despesas demonstradas são aquelas ordinárias e consentâneas com uma família de padrão compatível com os rendimentos da parte autora, não havendo demonstração de qualquer despesa extraordinária nesse sentido. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. Sustenta o recorrente, em síntese, que o ilustre Magistrado não ofereceu ao postulante, antes da negativa, oportunidade de comprovação do atendimento aos requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que percebe renda mensal equivalente a três salários mínimos, fazendo jus, assim, ao deferimento da benesse pleiteada. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Reputa inadequada a tomada do seu rendimento bruto como critério avaliativo da sua capacidade financeira, invocando a prevalência da renda líquida. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC/2015, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se manifestado este Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura detida dos autos eletrônicos verifica-se que AGNALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ora agravante, servidor público inativo e vinculado ao Instituto de Previdência do Distrito Federal, recebeu, consoante o demonstrativo referente ao mês de agosto de 2020 (ID 76949663 – processo referência – pg. 6), R$ 3.279,54 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Convém esclarecer que inexiste notória disparidade entre seu rendimento bruto, correspondente, naquele mesmo período, a R$ 4.381,80 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) e o montante efetivamente disponível. Do cotejo entre as informações constantes dos comprovantes fiscais (ID 76949663 – processo referência – pgs. 2/3) e holerites (ID 76949663 – processo referência – pgs. 6/8), coligidos ao acervo probatório, constata-se que os argumentos deduzidos pelo recorrente são juridicamente plausíveis, afigurando-se suficientemente demonstrada sua hipossuficiência econômica. Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC/2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o demandante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais. Registre-se, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da assistência judiciária gratuita, de critérios congêneres. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive quanto à seara recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador